Tribunal: TJDFT
Processo: 0756921-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO. JUNTADA EM PROCESSO DIVERSO. ERRO GROSSEIRO. INCUMBÊNCIA DO ADVOGADO.
1. O patrono do apelante não procedeu com a juntada do recurso no processo cabível, providência de sua responsabilidade e que não tem qualquer relação com erros do sistema eletrônico do PJE e/ou indisponibilidade técnica, nem mesmo pode ser considerado caso fortuito ou força maior
2. Acarretaria indevida violação ao princípio da paridade entre as partes previsto no art. 7o do CPC a concessão de prazo maior em favor da parte autora para a interposição de recurso de apelação.
3. Negou-se provimento ao recurso.